Tribunal: TCU
Processo: 037.345/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  Pnate/2011 e do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae/2011

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Denilson Batalha Guimarães, ex-Prefeito (gestões 2005/2008 e 2009/2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate/2011 e do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae/2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Denilson Batalha Guimarães (CPF XXX.782.952-XX), ex-Prefeito Municipal de Faro/PA (gestões 2005-2008 e 2009-2012), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Denilson Batalha Guimarães (CPF XXX.782.952-XX), ex-prefeito Municipal de Faro/PA (gestões 2005-2008 e 2009-2012), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; 9.2.1. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE/2011: Data Valor Original (R$1,00) 31/3/2011 10.372,56 29/4/2011 10.372,56 9.2.2. Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE/2011: Data Valor Original (R$1,00) 15/03/2011 20.244,00 31/3/2011 20.244,00 3/5/2011 20.244,00 1/6/2011 20.244,00 4/7/2011 20.244,00 29/7/2011 20.244,00 1/9/2011 20.244,00 30/9/2011 20.244,00 31/10/2011 20.244,00 30/11/2011 20.244,00 9.3. aplicar ao Sr. Denilson Batalha Guimarães (CPF XXX.782.952-XX), ex-prefeito Municipal de Faro/PA (gestões 2005-2008 e 2009-2012), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao FNDE e ao responsável, para ciência.